Tribunal: TJDFT
Processo: 0742475-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPEITO AO LIMITE DE 30%. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NEGADO. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DIRETA AO BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 prevê: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
2. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
3. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas em conta-corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família.
5. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais).
6. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor.
7. Na hipótese, o percentual descontado mensalmente no contracheque e na conta corrente inviabiliza o mínimo necessário à sua subsistência. Houve o comprometimento integral da renda do agravante. Os descontos devem ser restringidos a patamar razoável. O desconto no limite de 30% do valor depositado em conta corrente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A medida garante existência digna do agravante e, ao mesmo tempo, preserva o direito do credor.
8. O pedido alternativo "de revogação da autorização para débito das parcelas na conta bancária de sua titularidade” deve ser dirigido ao banco.
9. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste em exercício regular de direito.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.